Tribunal: STF
Processo: AI 449023
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Questão apreciada à luz de
 legislação de direito local, circunstância impeditiva a apreciação
do extraordinário. Súmula 280-STF.
2.      Controvérsia afeta à
interpretação de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição Federal adviria, quando muito, de forma
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.